Tribunal: CARF
Processo: 10580.720218/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720218/2006-58
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.714 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ITALSOFA BAHIA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF NO.
103.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2006
MULTA
ISOLADA.
CANCELAMENTO.
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
Na apuração da estimativa feita por meio do levantamento do Balanço de
Suspensão ou Redução, é possível a dedução das estimativas adimplidas
anteriormente no cômputo da estimativa devida no respectivo mês de apuração.
Se considerados os valores recolhidos nos meses anteriores não haver tributo a
recolher, há que se cancelar a multa isolada exigida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e em relação ao recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para manter tão
somente a exigência da multa isolada relativa ao mês de novembro de 2002 no valor de
R$108.007,51.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720218/2006-58
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto contra a Decisão
da 1a Turma da DRJ/SDR (Acórdão 15-38.947, fls. 1217 e ss.) que julgou procedente em parte
impugnação apresentada pela ora recorrente, mantendo o lançamento da multa isolada no valor
original de R$ 456.838,68, (a parcela exonerada foi no valor de R$ 5.021.518,65), como também
exonerou integralmente o lançamento de IRPJ.

DOS FATOS
O processo deflagrou-se pela autuação de IRPJ anual (anulada pela DRJ com
recurso de ofício) e de multa isolada (não recolhimento de estimativa).
Infrações:
ACs 2002 e 2003
001 - DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO
Foi exonerado pela DRJ, o AFRFB não demonstrou a apuração, lançou apenas com
base no passivo.
ACs 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
002 — MULTAS ISOLADAS - DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO — IRPJ ESTIMATIVA
A exigência do ajuste AC 2002 e 2003 foi exonerada devido à ausência de
fundamentação/apuração da base tributável por parte da Autoridade Lançadora. Também foi
exonerada parcela da exigência da multa isolada (verificou que foram adimplidas).
Houve a interposição de Recurso de Ofício (Total tributo e multa – R$
7.344.773,76.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Em relação à multa isolada, o julgador de origem analisou os balancetes e o Razão
e constatou que os lançamentos mensais efetuados nas contas de provisão de IRPJ foram
efetuados para cumprir as citadas normas contábeis e não se referem ao valor devido a título de
estimativa mensal. Concluiu que o cálculo da multa isolada incidente sobre a falta de
recolhimento de estimativa de IRPJ não deve tomar por base os lançamentos nas contas de
provisões de IRPJ, mas sim os valores decorrentes do cálculo da estimativa sobre a receita bruta,
discriminados nas tabelas de fls. 107 a 126, elaborada pela própria defendente (cf. resposta à
intimação, e-fls 102 e ss.).
Informa a forma de recolhimento nos períodos abaixo:
- 02/2002 a 06/2005 –com base no Receita Bruta e Acréscimos
- 07/2005 em diante –com base balanços de suspensão/redução
Após verificar os valores das estimativas devidas, excluindo os valores das
confessadas em DCTF (conforme planilha de cálculo da multa isolada e-fl. 165 e 166), consolida
a divergência entre as estimativas devidas e as confessadas em DCTF:

Informa que a planilha apresentada pela impugnante, às fls. 241 e 242, discrimina,
por competência a forma de extinção das referidas estimativas, que teria se dado através de
pagamentos através de DARF ou de compensação por meio de processo e de PER/DCOMP.
Compara os valores com a planilha apresentada pela recorrente:
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Analisa cada um dos valores e informa que as extinções de estimativas por meio
de DARF e as compensações por meio de processo ou de DCOMP foram integralmente
confirmadas, restam pendentes, para efeito de aplicação de multa isolada, apenas as estimativas
apresentadas na tabela a seguir:

O percentual aplicado da multa isolada pelo Auditor Fiscal foi de 75%. A
Autoridade Julgadora, considerando a L.11.488/07 c/c o art. 106 do CTN, reduziu o valor da
multa de 75% para 50%, conforme abaixo:
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

[Valores Objeto do RV]
Então o objeto do recurso voluntário versa sobre os valores abaixo remanescentes:

Em síntese, a recorrente alega:
- em relação a nov/02: que é inaplicável a multa isolada após o encerramento do
exercício, principalmente nos casos em que, no ajuste anual, não se verifica apuração de
imposto a recolher;
- em relação aos meses de fev., abr., jun., e jul/06: demonstrará que não há estimativas
inadimplidas e que, portanto, não cabe a cobrança de multa isolada. Foram
compensadas, conforme abaixo:
Em relação ao AC 2006, alega a recorrente:
Veja-se a este respeito, a informação constante da DIPJ 2007, relativa ao ano-calendário
2006, a informação da Ficha 11 — Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, consolidada com as demais informações sobre pagamentos realizados, tudo
conforme documentos apresentados à fiscalização:

Em contraponto, vejamos as informações constantes da tabela demonstrada às fls.
1.235:
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Como se pode observar, o julgador considerou o valor das estimativas calculadas
apontadas em DIPJ, com exceção do mês de fevereiro de 2006, e considerou também os
meses para os quais houve cálculo do balanço de suspensão, mas não considerou os
meses para os quais houve balanço de redução do IRPJ pago em meses anteriores.
Assim, o valor cobrado no mês de abril corresponde justamente ao valor do imposto
antecipado na competência de janeiro (considerando que não houve estimativa a pagar
nos meses de fevereiro, quando houve balanço de suspensão, e de março, quando foi
apurado prejuízo fiscal).
O valor cobrado em junho não considera as estimativas antecipadas em janeiro e em
abril, e, por último, o valor cobrado em julho não considera as estimativas antecipadas
em janeiro, abril e junho.
Em fevereiro, como se pode observar da DIPJ 2007, sequer houve estimativa apurada a
pagar, não se justificando o valor apontado na tabela (balanço de suspensão).
Com relação às PER/DCOMP mencionadas no quadro acima, de números
39736.69178.261006.1.3.02-4217,
18631.67627.311006.1.3.11-8278
e
20816.81699.311006.1.3.11-0043, não há dúvidas em relação à sua validade para
extinguir os créditos tributários a que se vincularam, uma vez que o próprio julgador de
primeira instância acatou todas as compensações realizadas pela recorrente, conforme se
pode asseverar da seguinte afirmação, feita às fls. 1.235: "...considerando que as
extinções de estimativas por meio de DARF e as compensações por meio de processo
ou de DCOMP foram integralmente confirmadas...".
Pelos motivos acima expendidos, a manutenção da cobrança da multa isolada para os
meses de 2006 não pode prosperar, simplesmente porque todas as estimativas apuradas
foram pagas, considerando o direito que tem o contribuinte de suspender ou reduzir o
valor do imposto mensal, com base no artigo 10 e seguintes da IN/SRF n° 11/1996.
[balanço de suspensão ou redução]
Concluindo, não há multa isolada a ser paga em relação aos meses de novembro de
2002 e fevereiro, abril, junho e junho de 2006, devendo ser o julgamento reformado
para elidir integralmente o Auto de Infração em discussão, dando assim total
provimento aos argumentos esposados pela recorrente na impugnação e no presente
recurso voluntário.

Na sequência, transcreve partes dos principais atos do processo.
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS. 1218 E SS.)
Segue o relatório da decisão de origem que resume os fatos até aquele momento:
Cuida-se de impugnação, apresentada pelo interessado, no dia 26/12/2006, fls. 215 a
232, com o fito de ver desconstituídos Autos de Infração (AI), cientificados
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

pessoalmente ao sujeito passivo no dia 28/11/2006, conforme assinatura às fls. 202 e
214, através dos quais são exigidos créditos tributários relativos ao Imposto de Renda
(IRPJ), no valor original de R$ 1.327.574,35, e multa isolada de IRPJ, no valor original
de R$ 5.478.357,33, perfazendo, na data da consolidação, após a aplicação da multa de
ofício e dos juros de mora, um valor total de R$ 8.522.785,74.
O auditor-fiscal responsável pelo lançamento descreveu, às fls. 203, as infrações que
teriam dado origem ao nascimento da obrigação tributária, conforme segue:
001 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA DIFERENÇA APURADA
ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO
[ACs 2002 – 2003]
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados em DCTF e os valores escriturados no
Livro Razão.
Os Demonstrativos de Tributos Devidos com Base na Escrituração da Pessoa
Jurídica, apresentados pelo contribuinte foram confrontados com as verificações
feitas pela Fiscalização no Livro Razão e constatadas diferenças.
A Fiscalização então elaborou novos Demonstrativos e os encaminhou ao
contribuinte para que o mesmo apresentasse os devidos esclarecimentos ou
elementos justificadores das diferenças; embora trazendo novos Demonstrativos ao
exame da Fiscalização, o contribuinte não proporcionou a esta o necessário
convencimento para a adoção de valores diversos daqueles objeto dos
Demonstrativos por ela levantados com base em sua escrita contábil ensejando
pois, este Auto de Infração.
[...]
002 – MULTAS ISOLADAS DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO – IRPJ ESTIMATIVA
[ACs 2002 – 2006]
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados em DCTF e os valores escriturados no
Livro Razão, gerando falta de pagamento da Contribuição Social, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
[...]
Analisando os documentos juntados pelo auditor-fiscal autuante, verifica-se que, no
curso do procedimento de fiscalização, foi emitido Termo de Intimação Fiscal no 0004
por meio do qual a Defendente foi instada a apresentar “esclarecimentos ou elementos
justificadores das diferenças entre os valores declarados em DCTF e aqueles
escriturados no Livro Razão e objeto dos Demonstrativos de Tributos Devidos com
Base na Escrituração da Pessoa Jurídica apurados pela Fiscalização cuja cópia
anexamos”. Cópia do livro razão foi juntada às fls. 127 a 145.
Em resposta ao citado Termo de Intimação, a Defendente apresentou esclarecimento
que foi juntado às fls. 102, no qual se lê:
Do período de 2001 a junho/2005 o IRPJ e a CSLL foram calculados e recolhidos
pela estimativa mensal com base na receita bruta, conforme demonstrado nas
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

planilhas em anexo. De julho de 2005 até o período atual adotamos o recolhimento
com base no balanço de suspensão/redução, visto que os valores recolhidos por
estimativa já superavam o valor dos impostos devidos.
Desta forma, solicitamos que os valores constantes dos demonstrativos de tributos
devidos com base na escrituração da pessoa jurídica, apurados pela fiscalização e
apresentados junto ao termo de intimação, sejam retificados, considerando como
devidos os valores ora apresentados.
Junto ao esclarecimento a Defendente apresentou as planilhas que foram juntadas ao
processo pelo auditor-fiscal autuante às fls. 103 a 126, nas quais se demonstra o cálculo
da estimativa de IRPJ do período de janeiro de 2001 a junho de 2005, com base na
receita bruta, e do período de julho de 2005 a julho de 2006 com base no balancete de
suspensão e redução.
Conforme vimos, após apreciar tais documentos, o auditor-fiscal autuante afirmou que o
contribuinte não teria lhe proporcionado o necessário convencimento para a adoção de
valores diversos daqueles objeto dos Demonstrativos por ele levantados com base em
sua escrita contábil e que tal fato teria ensejado o lançamento.
[Impugnação]
Em sua impugnação, fls. 215 a 232, o sujeito passivo apresenta os argumentos a seguir
resumidos:
Inicia relatando os fatos que teriam dado ensejo ao lançamento e em seguida alega
preliminarmente que parte do crédito tributário a ele referente já tinha sido objeto de
processo administrativo anterior o qual já se encontrava em fase de cobrança judicial –
Dívida Ativa da União e assim dispõe:
Conforme correspondência recebida pela Impugnante no último dia 15 de dezembro
(doc. fls.). em razão da não homologação da declaração de compensação registrada
sob no 10580.012033/2002-42, relativa ao Imposto de Renda do período
compreendido entre janeiro de 2002 e setembro de 2002, realizou-se a inscrição do
débito em dívida ativa – CDA no 50 2 06 00779973.
Apresenta, às fls. 217, o quadro demonstrativo, reproduzido abaixo, no qual se
encontrariam demonstrados os créditos tributários que estariam sendo exigidos em
duplicidade.

Ainda em preliminar, alega ser nulo o crédito, em função de o auditor fiscal ter
utilizado, como base para o lançamento, documentação inábil, sob o ponto de vista
fiscal, para o cálculo dos créditos tributários constituídos de ofício. Apresenta, fls. 217,
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

quadro demonstrativo das contas que foram utilizadas pela Fiscalização na comparação
dos valores registrados no livro Real com os declarados em DCTF.
Afirma que, apesar de o livro Razão ser um documento contábil, é relatório de cunho
gerencial, que se destina a prestar informações aos administradores da sociedade, não se
tratando de um documento elaborado com finalidade fiscal. Adiante afirma:
Isto porque, no mais das vezes, as informações contábeis, pura e simplesmente, não
se prestam suficientemente à utilidade tributária, principalmente no caso em tela,
quando elas refletem meras provisões contábeis de recolhimento de tributos no mês
ou período subseqüente, ou ainda quando as outras informações imprescindíveis
para a formação do conhecimento estejam presentes em conta contábil diversa, não
analisada, na oportunidade, pela autoridade fiscal.
Transcreve conceito doutrinário de “provisões” e discorre sobre a sua aplicação e sobre
o modo como extingue suas obrigações tributárias, concluindo que o AI sob julgamento
não deve prosperar, uma vez que as quantias nele apontadas resultaram de cruzamento
de informações inadequadas a regular verificação dos impostos declarados como
devidos pelo sujeito passivo.
Reproduz ementa de julgado do Conselho Superior de Recursos Fiscais que trata sobre
o princípio da verdade material e, em seguida, afirma que, restringindo-se ao livro
Razão e à DCTF, o auditor-fiscal autuante teria desprezado outros atos e informações
praticadas e prestadas à Receita Federal, que certamente teriam contribuído para a
formação do seu conhecimento e verificação de sua plena regularidade fiscal.
Indica as Instruções Normativas que determinam a apresentação da DCTF e da DIPJ e
conclui serem estes os documentos de cunho oficial destinados a consignar os tributos
apurados como devidos para as pessoas jurídicas e, em seguida, assevera:
São estes, portanto, os documentos que devem ser tomados como base para a
investigação da correção e adequação das informações prestadas pela Impugnante,
comparando-se tais informações com os tributos efetivamente recolhidos, mediante
pagamento de DARF ou compensação com outros créditos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, conforme disposição legal regulamentar.
Apresenta ementa de decisão do Conselho Superior de Recursos Fiscais que confirmaria
o seu entendimento e transcreve o art. 9o do Decreto no 70.235/72, concluindo pela
inconsistência da lavratura do Auto de Infração.
Ao final desse ponto assevera:
Como prova inequívoca do não cabimento do Auto de Infração lavrado contra a
Impugnante, bem como da inexatidão das informações levadas em consideração
pelo Agente autuante, apresentamos quadro comparativo entre os valores apurados
como devidos pelo agente fiscal (valores originais), os valores apurados pela
Impugnante (valores originais) e seus respectivos recolhimentos, através de DARF
ou Per/Dcomp, além dos próprios documentos que serviram de base à referida
memória de cálculo – LALUR, DIPJ, DARFs, Per/Dcomps (Anexo II).
Afirma que, no caso do IRPJ da competência dezembro de 2002, teria ocorrido a
hipótese da suspensão do pagamento, ou seja, o imposto que já tinha sido antecipado
nos meses anteriores teria superado aquele apurado no balancete de suspensão/redução
do mês de dezembro, e, por esse motivo, não havia imposto a pagar, nem valor a ser
declarado em DCTF, conforme indicariam as fichas 11 e 12 da DIPJ/2003.
No que tange ao IRPJ referente à competência dezembro de 2003 apontado pelo Auto
de Infração como devido no valor de R$ 95.514,33, afirma que fora declarado tanto na
DIPJ como na DCTF, e que fora regularmente pago através de compensação, utilizando-
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

se, para tanto, da PER/DCOMP no 07174.93121.090305.1.7.01-6902, conforme
apontariam as fichas 11 e 12 da DIPJ/2004 e recibos de entrega da DCTF e
PER/DCOMP e sobre tal fato afirma:
Em dezembro de 2003, quando a Impugnante registrou Imposto de Renda a recolher
(Balanço de Redução), também a legislação foi cumprida, pois houve a devida
informação na DCTF da competência de dezembro de 2003 e o respectivo
pagamento, através de Per/Dcomp (anexo II).
Repise-se que tais erros, ora apontados, na lavratura do Auto de Infração, deveram-
se à consideração do razão contábil como base para os cruzamentos com a DCTF.
Para o levantamento dos valores originais autuados – R$ 698.996,47 (2002) e R$
628.577,48 (2003) – o auditor comparou a provisão do mês de dezembro com a
provisão do mês de novembro, ambas consignadas no razão contábil, em 30/11 e
31/12, e calculou a diferença, reputando-a como imposto devido. Tendo constatado
que este valor não constava da DCTF, entendeu – equivocadamente – que aquele
imposto não havia sido pago, ignorando sumariamente o direito de suspender o
imposto do mês na hipótese de os pagamentos anteriores superarem o montante
apurado, consoante disposto na IN/SRF no 11/1996, artigo 10 e seguintes.
Apresenta quadro informativo que reflete os dados das DIPJ AC-2002 e AC-2003, no
qual é apresentado pagamento de IRPJ superior ao devido nos respectivos anos
calendário, afirmando ao final que restaria inequivocadamente demonstrado que o AI
sob estudo não poderia prosperar.
Afirma que a autoridade fiscal jamais pode desconsiderar os recolhimentos realizados
pelo contribuinte à justificativa de que ele não foi declarado. O Estado dispõe
claramente de meios para conhecer os inadimplementos de cada contribuinte.
Transcreve ementa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
adotaria o seu entendimento.
Argumenta que se a fiscalização e a lavratura do AI ocorrem depois de encerrado o
exercício, ou seja, após a efetivação do ajuste anual do tributo, constatada a existência
de saldo negativo, não há que se falar em aplicação de multa isolada, pois que, mesmo
na eventualidade do sujeito passivo não ter realizado pagamento ou tê-lo realizado a
menor, prejuízo aos cofres públicos não houve, porque, de qualquer maneira, existe
imposto a restituir. Transcreve jurisprudência de decisões administrativas.
Por fim requer preliminarmente seja declarado nulo o lançamento de ofício para a
cobrança do IRPJ (ajuste anual) relativo ao ano de 2002 e 2003, uma vez que o razão
contábil não é documento elaborado com a finalidade fiscal, não podendo, dessa forma,
ser usado como paradigma para cruzamentos de dados com a DCTF; preliminarmente
seja declarada a nulidade do lançamento referente à multa isolada para os anos-
calendário de 2002 a 2006, vez que as antecipações devidas foram comprovadamente
recolhidas; no mérito seja julgado improcedente o lançamento de ofício do valor total
do débito, tendo em vista que o imposto devido foi efetivamente pago, não podendo
prevalecer multa por imposto não recolhido; e ainda no mérito, sejam extintas as multas
isoladas relativas aos anos-calendário de 2002 a 2005, vez que a exigência dos
recolhimentos por estimativa perde a eficácia quando encerrado o período de apuração
do imposto de renda.
Tendo os autos sido encaminhados a esta DRJ para julgamento, o julgador competente
lavrou despacho, fls. 431, no qual requereu do órgão de origem as seguintes
providências:
a) apurar os valores das estimativas mensais e do IRPJ anual a partir das bases de
cálculos extraídas da escrita fiscal e contábil do contribuinte, observando a opção
do contribuinte ao apurar o valor das estimativas mensais com base no balanço ou
balancete de redução ou suspensão, ou com base na receita bruta e acréscimos;
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

b) elaborar demonstrativo confrontando os valores apurados no item anterior com
os valores provisionados no livro Razão;
c) intimar o contribuinte a comprovar as deduções do imposto anual e das
estimativas mensais constantes nas DIPJ;
d) elaborar demonstrativo confrontando os valores das estimativas mensais e do
IRPJ anual declarados em DCTF como os valores apurados com base na escrita
fiscal do contribuinte, deduzidos dos valores efetivamente comprovados no item
“c”.
A fim de atender à referida requisição o auditor-fiscal designado emitiu “Termo de
Diligencia Fiscal/Solicitação de Documentos”, fls. 432 e 433, através do qual intimou o
sujeito passivo a elaborar os documentos listados a seguir:  O contribuinte deverá elaborar plan
devidamente assinada pelo representante
legal, apresentando os valores das estimativas mensais e do IRPJ anual a partir das
bases de Cálculo extraídas de sua escrita fiscal e contábil (Razão), fazendo observar a
sua opção ao apurar o valor das estimativas mensais, com base no balanço ou balancete
de redução ou suspensão, ou com base na receita bruta e acréscimos;  Elaborar demonstrativo, igu
confrontando
os valores apurados no item anterior com os valores provisionados no livro Razão;  Comprovar as
constantes nas
DIPJs relativas aos anos calendários fiscalizados;  Elaborar demonstrativo assinado pelo represe
valores
das estimativas mensais e do IRPJ anual declarados em DCTF com os valores apurados
com base na sua escrita fiscal, deduzidos dos valores efetivamente comprovados no
item “c”;
Em resposta à intimação, a Defendente apresentou os documentos de fls. 437 a 458. O
Auditor-Fiscal responsável pela diligência lavrou Termo de Encerramento de
Diligência, fls. 492 e 493, no qual apresentou a seguinte observação:
É importante verificar que o contribuinte cita no rodapé, de folhas que compõe os
anexos, diversos processo de Per/Dcomp, que deverão, necessariamente, ser
considerados pela DRJ/SALVADOR, haja vista, que as decisões proferidas nos
mesmos pela SEORT/DRF/SDR, poderão ensejar ajustes que influenciarão,
igualmente, aos processos de auto de infração acima elencados.
Como exemplo este AFRFB cita a REPRESENTAÇÃO FISCAL no020 formalizada
pelo processo 10580.100226/2007-64, protocolizado em 13.08.2007, originado do
SEORT/DRF/SALVADOR, que decidiu pela não homologação do pedido de
compensação formulado pela ITALSOFA BAHIA LTDA., através do processo
10580.012033/2002-42; sendo necessário informar que este último processo citado
é referenciado expressamente no anexo 5 do documento apresentado pelo
contribuinte na resposta apresentada ao Fisco Federal; vale dizer, o contribuinte
registra em sua resposta apresentada na presente Diligencia Fiscal, informações,
cujo SEORT/DRF/SALVADOR considerou inválidas para efeito de pedido de
compensação.
Tendo os autos retornado à esta DRJ, foram novamente enviados à origem, conforme
despacho, fls. 497 e 498, cujo teor transcrevemos parcialmente a seguir:
[...] constatamos que o processo de número 10580.000826/2003-08 que pretende
liquidar o valor de R$ 667.622,91 encontra-se em diligência para subsidiar
julgamento da 3a Turma de Julgamento desta DRJ e, o Processo de número
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

10580.002388/2003-12 que pretende liquidar o valor de R$ 66.941.37 encontrase
arquivado. Isto com referência ao lançamentos relativos ao ano-calendário de
2002.
No tocante aos anos calendários de 2003 e 2005, a Impugnante alega a existência
de compensações que teriam liquidadas as estimativas, as quais estariam sendo
tratadas nos seguintes processos: 10580.002666/2005-95, 10580.012042/2004-03,
10580.013520/2004-04,
10580.010639/2004-13,
10580.009486/2004-53,
10580005237/2004-99,
10580.007752/2004-11,
10580.006030/2004-31,
10580.006645/2005-81,
10580.004889/2005-13,
10580.003463/2005-16,
10580.002695/2005-57,
10580.007153/2004-90,
10580.100085/2005-18
e
10580.002391/2005-35.
Entretanto, de acordo como sistema “COMPROT”, dessa Receita Federal do
Brasil, verifica-se que tais processos estão pendentes de apreciação no Serviço de
Orientação e Análise Tributária – SEORT, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador, o que impede o prosseguimento do exame da presente lide
enquanto os referidos processos não forem ali apreciados.
Assim, dada a relação de dependência entre as matérias tratadas naqueles
processos e no presente processo, proponho o retorno deste processo à Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Salvador para a adoção das seguintes
providências:
a) informar sobre o resultado da diligência no processo no 10580.000826/2003- 08,
juntando os correspondentes documentos, inclusive Despacho Decisório;
b) aguardar a apreciação, pelo SEORT/DRF/SDR, dos pleitos da impugnante objeto
dos
processos
de
nos:
10580.002666/2005-95,
10580.012042/2004-03,
0580.013520/2004-04,
10580.010639/2004-13,
10580.009486/2004-53,
10580005237/2004-99,
10580.007752/2004-11,
10580.006030/2004-31,
10580.006645/2005-81,
10580.004889/2005-13,
10580.003463/2005-16,
10580.002695/2005-57,
10580.007153/2004-90,
10580.100085/2005-18
e
10580.002391/2005-35;
c) após a apreciação dos processos indicados no item “b”, precedente, informar os
resultados das apreciações, anexando, ao presente processo, os documentos
correspondentes, inclusive cópia dos Despachos Decisório;
d) desarquivar o processo de no 10580.002388/2003-12, informando o resultado do
pleito ali tratado, anexando os correspondentes documentos (despacho, etc.,) [...]
Em resposta o SEORT/DRF/SDR lavrou Relatório de Diligência, fls. 501 a 503, do qual
se lê as conclusões a seguir transcritas:
(1o) Quanto ao item “a” – Processo no 10580.000826/2003-08:
O mencionado processo se encontra arquivado, desde 04/10/2010. A diligência
solicitada pela DRJ/SDR foi concluída, bem como já houve a emissão de acórdão
por este mesmo órgão, dando por procedente a manifestação de inconformidade e
homologando a compensação até o limite do crédito, conforme pode ser verificado
nos documentos anexos ao presente relatório.
(2o) Quanto ao item “b”:
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

(3o) Quanto ao item "c": Não foram juntadas cópias dos "resultados das
apreciações" em sede de DRF, de acordo com o solicitado pela DRJ, em razão de já
existirem Acórdãos emitidos pela própria Delegacia de Julgamento em quase todos
os processos mencionados, a exceção dos de n°s 10580.007153/2004-90 e o
10580.002391/2005-35 (vide, acima, posição atual).
(4o) Quanto ao item "e" - Processo n° 10580.002388/2003-13: Este se encontrava
no Arquivo Geral, tendo sido enviado para lá após a verificação de duplicidade da
inscrição dos débitos nele contidos, que já estavam vinculados, também, ao
processo n° 10580.100393/2007-13. Em 04/11/2010, após o desarquivamento a
pedido da DRJ/SDR, o mencionado processo n° 10580.002388/2003-13 foi remetido
ao SEORT/DRF/SDR para correções no Sistema Profisc. Como os débitos do
processo em questão já estavam sob controle da PFN, o SEORT/DRF/SDR enviou,
em seguida, Despacho padrão a este órgão objetivando as retificações solicitadas
pela DRJ/SDR.
Além disso foi juntado aos autos os documentos de fls. 504 a 532.
O sujeito passivo tomou ciência do Relatório de Diligência Fiscal por meio eletrônico,
conforme despacho às fls. 534. Não consta dos autos qualquer impugnação ao referido
Relatório.
Novamente os autos foram remetidos para a origem, conforme despacho às fls. 537 e
538, a fim de que os documentos juntados pela defesa que se encontravam ilegíveis
fossem novamente digitalizados sem os vícios anteriores.
Os autos foram novamente envidados para esta DRJ e devolvidos para a origem,
conforme despacho às fls. 570 e 571, para que fosse sobrestado o julgamento até o
julgamento do processo no 10580.006878/2007-11.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Tendo os autos retornado para esta DRJ foram mais uma vez enviados à origem,
conforme despacho às fls. 606, para que se aguardasse a implementação no sistema da
decisão exarada no Acórdão no 15-034.391 da 4a Turma desta DRJ.
Após tomada a citada providência, os autos regressaram a esta DRJ para julgamento,
conforme despacho às fls. 607.
Em nova diligência, exarada no despacho às fls. 608 a 610, foi requerido a designação
de auditor-fiscal para que realizasse os seguintes procedimentos e trouxesse aos autos as
seguintes informações:  Comparação das planilhas, às fls. 107, 109, 111, 113, apresent

Defendente, com os dados constantes da sua escrituração contábil, apresentando,
por período mensal, os valores “Vendas – Receitas Incentivadas”, “Vendas –
Receitas não Incentivadas”, “Vendas Totais”, “Redução Benefício Fiscal 75%”;  Caso os va
sejam
semelhantes aos encontrados na escrituração contábil, explicar a razão de a
Defendente ter lançado valores superiores nas contas contábeis “1761 –
2.1.04.02.001 – IRPJ”, fls. 129, “3116 – 2.1.4.03.003 – IRPJ POR ESTIMATIVA A
RECOLHER”, fls. 142;  Caso haja divergência entre os valores constantes das referidas
planilhas com
aqueles encontrados na contabilidade, elaborar tabela com a memória de cálculo
das estimativas mensais acompanhada da cópia das folhas dos livros de
escrituração que lastreiam os valores utilizados no cálculo;  Elaborar relatório conclusivo
ência e cientificar o
contribuinte do seu inteiro teor, concedendo-lhe o direito de se manifestar no prazo
de 30 dias.
A fim de atender à referida requisição o auditor-fiscal designado emitiu “Termo de
Início de Diligência”, fls. 611 e 612, através do qual intimou o sujeito passivo a
apresentar os citados elementos.
Em resposta, a auditora-fiscal designada emitiu Termo de Encerramento de Diligência,
fls. 1.118 a 1.120, no qual dispõe:
Diante disso, passa-se a análise das questões propostas:
a) Intimar a contribuinte a proceder à comparação das planilhas, às fls. 107, 109,
111, 113, apresentadas pela própria, com os dados constantes da sua escrituração
contábil, apresentando, por período mensal, os valores “Vendas – Receitas
Incentivadas”, “Vendas – Receitas não Incentivadas”, “Vendas Totais”, “Redução
Benefício Fiscal 75%”.
Resposta: Foram elaboradas planilhas de consolidação das informações contidas
nas planilhas acostadas ao processo, às fls. 107, 109, 111, 113 em confronto com as
informações constantes nos balancetes apresentados, restando apontar as seguintes
pequenas diferenças encontradas:

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

b) Caso os valores constantes das planilhas citadas no item anterior sejam
semelhantes aos encontrados na escrituração contábil, explicar a razão de a
Defendente ter lançado valores superiores nas contas contábeis “1761 –
2.1.04.02.001 – IRPJ”, fls. 129, “3116 – 2.1.4.03.003 – IRPJ POR ESTIMATIVA A
RECOLHER”, fls. 142.
Resposta: Conforme se verifica na resposta acima, os valores de receitas constantes
nas planilhas são semelhantes aos valores de receitas encontrados na contabilidade
(salvo as pequenas diferenças apontadas). Ocorre que a Italsofa adotou o seguinte
procedimento em sua escrituração contábil/fiscal: 1 – procedeu ao cálculo do IRPJ
devido, tanto com base em balanço de redução/suspensão, como também em
estimativa com base na receita bruta; 2 – Procedeu ao recolhimento/compensação
do IRPJ levando em conta os cálculos de estimativa com base na receita bruta; 3 –
Já em relação aos valores escriturados em sua contabilidade (provisões de IRPJ),
estes foram feitos com base nos cálculos realizados na modalidade “balanço de
redução/suspensão”. A Italsofa alega que tal pratica deveu-se tendo em vista o
aspecto gerencial da sua contabilidade, que deve representar uma estimativa
próxima à realidade dos fatos.
Para uma melhor visualização do acontecido foram elaboradas planilhas
demonstrativas e informativas de todos os valores apurados no período em questão,
fazendo-se uma breve comparação/demonstração dos fatos objeto de análise na
presente diligência.
c) Caso haja divergência entre os valores constantes das referidas planilhas com
aqueles encontrados na contabilidade, elaborar tabela com a memória de cálculo
das estimativas mensais acompanhada da cópia das folhas dos livros de
escrituração que lastreiam os valores utilizados no cálculo;
Resposta: Foram apresentadas planilhas demonstrativas dos cálculos do IRPJ,
tanto com base em balanço de redução/suspensão, como também em estimativa com
base na receita bruta par o período objeto de verificação.
Em conclusão, a empresa diligenciada adotou dois critérios de apuração do IRPJ
no período analisado, ou seja, tanto apurou o imposto com base em balanço de
suspensão/redução como também com base na receita bruta. Adotou a sistemática
de cálculo “estimativa com base na receita bruta” para seus
recolhimentos/compensações, e com relação a contabilização, adotou a sistemática
do calculo com base em “balanço de suspensão/redução de IRPJ”.
Além disso, juntou aos autos documentos comprobatórios às fls. 614 a 1.117.
O contribuinte foi notificado do conteúdo do referido termo, conforme assinatura, fls.
1.120, e, não tendo se manifestado, foram os autos remetidos a esta Delegacia.
É o relatório

DO RECURSO VOLUNTÁRIO (E-FLS. 1246 E SS.)
II— DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Considerando-se que a recorrente foi intimada do Acórdão no 15-38.947 em 25/08/2015,
e que o prazo para o recurso é de 30 dias, conforme artigo 33 do Decreto no.
70.235/1972, o recurso, apresentado na data de hoje, dia 24/09/2015, é tempestivo.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

III — DAS RAZÕES DO RECURSO
A recorrente reconhece que o julgamento da impugnação, embora tenha demorado
bastante para ser exarado (transcorreram quase 10 anos), foi muito criterioso e
demonstrou a vontade do julgador em buscar as informações que pudessem melhor
firmar seu convencimento. Às nossas vistas, entretanto, existem ainda alguns pontos
que merecem reforma, e que serão a expostos em seguida.
a. Preliminares de Nulidade:
Quanto às preliminares de nulidade, foram duas as constantes da impugnação:
1) Cobrança em duplicidade — Os valores relativos ao IRPJ dos meses de fevereiro,
março, abril, maio e agosto de 2002 foram cobrados duplamente na CDA no. 50 2 06
00779973 e no auto de infração ora discutido. Considerando que as exações relativas
aos meses citados foram excluídas do auto de infração pela autoridade julgadora, a
recorrente entende que o assunto resta superado, com base no § 3o do artigo 59 do
Decreto no. 70.235/1972, muito embora a autoridade não tenha expressamente
manifestado seu entendimento sobre ele no Voto de Julgamento (fls. 1.229 a 1.237).
[A DRJ já exonerou esses valores, portanto NÃO estão sendo objeto de Recurso de
Ofício]
2) Impossibilidade de Utilização do Livro Razão Contábil como base para
Elaboração do Auto De Infração — Também não se pode verificar manifestação
expressa do julgador acerca deste ponto, muito embora o assunto tenha sido suscitado às
fls. 1.229 e 1.230 dos autos e concluído da maneira abaixo transcrita:
Dessa forma, o cálculo da multa isolada incidente sobre a falta de recolhimento de
estimativa de IRPJ não deve tomar por base os lançamentos nas contas de provisões
de IRPJ, mas sim os valores decorrentes do cálculo da estimativa sobre a receita
bruta, discriminados nas tabelas de fls. 107 a 126, elaborada pela própria
defendente.
A partir daí, a autoridade julgadora passa a analisar o mérito, ultrapassando a questão da
nulidade (embora aparentemente concorde com a tese esposada pela recorrente em sede
de impugnação), sem, entretanto, informar expressamente a sua decisão sobre o tema.
Neste ponto, entende a recorrente que o julgamento não abordou pedido específico
realizado na impugnação, para que fossem julgadas nulas as infrações, considerando
que o razão contábil não é o documento que se preste a fundamentar, única e
exclusivamente, a fiscalização e a lavratura de auto pela autoridade fiscal.
Impende ressaltar que o procedimento adotado para a fiscalização e o consequente
levantamento das contingências fiscais consistiu no cruzamento de informações
prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do período
autuado (2002 a 2006), com aquelas constantes das demonstrações contábeis da
recorrente, mais especificamente nos livros razões contábeis, de acordo com as contas
abaixo relacionadas:

Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Ocorre que, apesar de ser o livro razão um documento contábil da recorrente, hábil,
portanto, para o reconhecimento dos registros contábeis da companhia, é necessário
frisar que este é um relatório de cunho gerencial, que se presta à informação dos
administradores da sociedade, como o são, aliás, todos os relatórios elaborados pela
Contabilidade. Não se trata de um documento ou demonstração elaborada com
finalidade fiscal, ou seja, para demonstração das apurações de tributos a recolher.
Isto porque, no mais das vezes, as informações contábeis, pura e simplesmente, não se
prestam suficientemente à utilidade tributária, principalmente no caso em tela, quando
elas refletem meras provisões contábeis de recolhimento de tributos no mês ou período
subsequente, ou ainda quando as outras informações imprescindíveis para a formação
do conhecimento estejam presentes em conta contábil diversa, não analisada, na
oportunidade, pela autoridade fiscal.
Reforçando a tese acima exposta, vale dizer que, para a Ciência Contábil, as provisões
"são as reduções de ativo ou acréscimos de exigibilidade que reduzem o Patrimônio
Líquido, e cujos valores não são ainda totalmente definidos". Isto significa que as
provisões podem ser confirmadas ou não, e que, neste último caso, elas devem ser
estornadas ou complementadas para alcançar o valor real da despesa incorrida. Algumas
vezes, este estorno pode não ocorrer e, mesmo assim, ser aceitável, tudo dentro das
normas e dos princípios contábeis.
Veja-se, neste ponto, que a recorrente realiza as provisões contábeis da CSLL [sic] pelo
método do balanço de suspensão e redução, mas efetiva seus pagamentos, através de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) ou Pedido de Ressarcimento
e Declaração de Compensação (Per/DComp), com base na receita bruta, utilizando-se
da faculdade que lhe é conferida pelo artigo 22 da Lei ng 9.430/1996, cumulada com o
artigo 222 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Não se pode, é claro, ignorar o poder discricionário do agente da fiscalização, que deve
lançar mão de todas as informações de controle e registros disponíveis na companhia
para formar a sua convicção.
Entretanto, tais informações devem ser analisadas à luz da legislação tributária vigente,
e complementadas com as informações fiscais oficiais a serem apuradas e apresentadas
aos órgãos competentes (obrigações acessórias).
Diante do exposto, é forçoso concluir que as quantias apontadas no Auto de Infração,
supostamente devidas pela Recorrente, não devem prosperar, uma vez que foram
resultado da análise e cruzamento de informações inadequadas à regular verificação dos
tributos declarados como devidos pelo sujeito passivo.
Ora, dentro das regras contábeis, não é necessária a exata coincidência entre a situação
tributária (o que foi apurado e pago) e os lançamentos contábeis. Estas divergências são
aceitáveis dentro de um determinado padrão — é a convenção contábil da
materialidade, por meio do qual o contador define o que é relevante informar em seus
relatórios, em razão do binômio custo x benefício. Assim, o esforço demasiado para
demonstrar certas diferenças pode não valer a pena se considerados a tempo, o material
e a mobilização do pessoal do setor contábil. Do ponto de vista fiscal, jamais será
aplicada a materialidade contábil, pois nem o auditor, nem o contribuinte podem deixar
de pagar ou autuar o tributo inadimplido, alegando que o seu valor é imaterial, sob pena
de aplicação das penalidades cabíveis.
Estas breves explanações já são capazes de demonstrar, com bastante nitidez; que o
livro razão contábil não se presta, isoladamente, como base para a lavratura de um Auto
de Infração, mormente se sua análise não é realizada de maneira conjugada com outros
documentos ou informações que lhe informem o sentido integral. Da fiscalização
empreendida sobre bases parciais e incompletas, restará a provável lavratura de um
Auto de Infração equivocado e contrário à verdade real dos fatos.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Saliente-se, ainda, que o contribuinte está obrigado ao cumprimento de diversas
obrigações acessórias instituídas pela legislação tributária vigente em nosso
ordenamento jurídico, constituindo-se na apresentação de uma gama de declarações e,
demonstrativos fiscais, a exemplo da Declaração Integrada de Informações Econômico-
Fiscais- da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), Per/DComp, dentre tantos outros — estes sim, especialmente
elaborados para o atendimento do interesse público da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos.
Apesar de terem sido todas as obrigações acessórias fornecidas, nenhum deles foi
utilizado nos confrontos realizados pelo auditor fiscal — até mesmo parque, se algumas
destas declarações fossem consideradas, o presente Auto de Infração sequer teria sido
levado a termo.
Por oportuno, vale ressaltar que no processo administrativo fiscal prevalece o princípio
inquisitivo, uma vez que, ao contrário do processo civil, no processa fiscal é a
autoridade que toma a iniciativa de verificar se o sujeito passivo cometeu infrações à
legislação, promovendo todos os esforços para conhecer a verdade dos fatos. Veja-se
sobre este tema, o que diz Luís Eduardo Shoueri e Gustavo Emílio Souza:
..., diversamente da máxima do Código de Processo Civil, não são as partes que
carregam a responsabilidade pelo esclarecimento dos fatos, ficando do domínio do
processo exclusivamente com as autoridades; a situação fática deve ser esclarecida
fundamentalmente pela autoridade fiscal, completamente e de acordo com a
verdade". Rafael Jayme Tanure leva o descumprimento deste princípio a
consequências mais
graves, afirmando que, no processo administrativo fiscal, "não há disponibilidade
de interesses por parte da Administração, fato este que impossibilita a mesma de se
demonstrar satisfeita com sua própria ineficiência.
Nesta esteira de pensamento, também a Câmara Superior de Recur3os Fiscais:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
- NULIDADE - A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da
impugnação tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material,
com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir
se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é á legalidade
da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve
seu nascimento.
O problema, em si, não reside no uso do razão como material de fiscalização, mas
na sua utilização isoladamente para averiguação da regularidade fiscal do
contribuinte. Restringindo-se apenas ao Livro Razão e à DCTF, o age,de autuante
despreza outros atos e informações praticadas e prestadas à Receita Federal, que
certamente teriam contribuído para a formação do seu conhecimento e verificação
da plena regularidade fiscal da Recorrente. (Acórdão n° 103-19789 da Terc&ra
Câmara, em Sessão de 08/12/1998)
O Auto de Infração não revela a verdade material, e, portanto, não pode prosperar.
A legislação tributária brasileira determina que as pessoas jurídicas devem declarar, na
DIPJ, nos termos e condições previstos na Instrução Normativa n° 127/98, vigente até
abril de 2010, e na Instrução Normativa n° 1.028/2010, vigente a partir de maio de
2010, todas as informações relacionadas aos tributos de competência da União.
Adicionalmente, a Instrução Normativa n° 583/05, vigente até dezembro de 2006, e na
Instrução Normativa que lhe substituiu e que está vigente, n9- 1.110/2010, estabelece e
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

regulamenta a obrigatoriedade de apresentação, pelas pessoas jurídicas, da DCTF,
documento em arquivo magnético que se presta a apresentar os tributos devidos pela
referida pessoa jurídica.
Ora, não são outros senão estes os documentos de cunho oficial, destinados a consignar
os tributos apurados como devidos para as pessoas jurídicas. São estes, portanto, os
documentos que devem ser tomados como base para a investigação da correção e
adequação das informações prestadas pela Recorrente, comparando-se tais informações
com os tributos efetivamente recolhidos, mediante pagamento de DARF ou
compensação com outros créditos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
conforme disposição legal regulamentar.
Entretanto, embora apresentadas estas declarações, meios apropriados para a verificação
da apuração do tributo, ainda antes da lavratura do presente autc de infração, em
nenhum momento o Agente da Fiscalização lançou mão de tais informações para
fundamentar o Auto de Infração lavrado.
Sobre a incabível utilização do Livro Razão como único parâmetro para a apuração do
tributo a pagar, importante notar o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
LUCRO REAL - ESTIMATIVA - REDUÇÃO SUSPENSÃO — A apresentação de
toda a escrita fiscal e contábil, nestas incluídos os livros diários, RAZÃO e LALUR,
ainda que sem a devida escrituração de balanços ou balancetes, na forma mais
completa e desejável, não pode justificar a aplicação da multa isolada (...). Acórdão
CSRF/01-04.554 da Primeira Turma, em sessão do dia 09/06/2003
Finalmente, nesse diapasão, cumpre ressaltar a previsão do artigo 9° do Decreto n°
70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo, no que tange à regular lavratura
de Auto de Infração e Imposição de Multa:
Art. 99 A exigência de crédito tributário, a retificação de orejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
A validade dos atos administrativos depende da observação, pelas autoridades
administrativas, do Princípio da Motivação dos Atos Administrativos. Isto significa que
o ato de lançamento deve ser devidamente motivado, e a motivação deve ser explícita e
clara. É o que se denota da Lei rig 9.784/1999 — artigos 29 e 50:
Art. 2'. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporé.onalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções.
(—)
§ 1° A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

No Acórdão no 1101-00.622, do ano de 2011, a Conselheira Edeli Pereira Bessa,
representante da Receita Federal no CARF, expõe argumentação no mesmo sentido,
para fundamentar a nulidade de infração lavrada contra contribuinte:
Diversamente da ausência de comprovação, que é afirmação que não demanda
qualquer complemento, a insuficiência dos elementos apresentados pela
contribuinte é declaração que pressupõe análise e formação de juízo de valor pela
autoridade lançadora, a qual deve integrar motivação do lançamento.'
Ou seja, não se duvida que os elementos tenham sido apreciados durante o
procedimento fiscal — até porque alguns pagamentos questionados não ensejaram
exigência, possivelmente porque a documentação apresentada foi suficiente —, e
que haja um motivo para as conclusões da autoridade lançadora. O que se constata
é que tal motivo não foi expresso como motivação do lançamento. Logo, quanto a
estes pagamentos, tem razão a recorrente quando aponta a nulidade do lançamento:
não é possível classificar de insuficientes os documentos apresentados sem
expressar a razão deste entendimento
Outros julgados podem ser trazidos, na mesma esteira de pensamento:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. VICIO MATERIAL. NULIDADE. A ausência da descrição dos
motivos que levaram a autoridade fiscal a lavrar o lançamento constitui causa de
nulidade que se caracteriza como vício material. Recurso especial negado.
(Acórdã:) CSRF n° 9202-01.530 da 2@ Turma, em sessão do dia 09.05.2011)
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. A determinação dos
motivos fáticos e jurídicos constitui elemento material/intrínseco do lançamento,
nos termos do art. 142 do CTN. A falta desses motivos constitui ofensa aos
elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual deve ser reconhecida sua
nulidade, por vício material. (Acórdão n° 2402-003.920 da 42 Câmara, em sessão
do dia 22.01.2014)
A este respeito, por oportuno, confiram-se as palavras do próprio auditor fiscal, às fls.
203, sobre as infrações que teriam dado origem ao nascimento da obrigação tributária:
Embora trazendo novos Demonstrativos ao exame da Fiscalização, o contribuinte
não proporcionou a esta o necessário convencimento para a adoção de valores
diversos daqueles objeto dos Demonstrativos por ela levantados com base em sua
escrita contábil ensejando pois, este Auto de Infração.
Não há, portanto, qualquer motivação explícita na documentação do processo que
motive o não convencimento do auditor-fiscal — não informou porque as declarações
regularmente transmitidas ao fisco e os comprovantes de pagamento apresentados não
teriam sido suficientes para ilidir as cobranças pretendidas.
Veja que o julgador da impugnação assevera, em seu voto às fls. 1.236, que:
Ademais, analisando a ficha 12A — CÁLCULO DO IR SOCIAL SOBRE LUCRO
LÍQUIDO verifica-se que a Defendente declarou um saldo negativo de R$
271.748,09 na DIPJ/2003 e de R$ 501.199,41 na D11'1/2004.
Além disso, foi declarado tanto nas DIPJ 2003 e 2004 quanto na planilha fls. 1.112,
pagamento de estimativa no montante R$ 1.469.505,57 referente ao ano-calendário
2002 e R$ 960.670,33 referente ao ano-calendário 2003, os quais não foram
contestados pelo auditor-fiscal designado em seu relatório de diligência fiscal às fls.
1.118 a 1.120
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

O trecho acima refere-se ao julgamento do mérito, em que o julgador decide pela
exclusão dos valores lançados a título de apuração anual desse n IRPJ. Ou seja: tanto é
verdade que os documentos foram juntados aos autos que o julgador pode utilizá-los
como base para afastar a cobrança do IRPJ anual. Não houve, assim, qualquer
motivação pEra que o agente autuante não tivesse acatado os documentos apresentados
pela recorrente, ou para que estes não tivessem lhe proporcionado o necessário
convencimento. É o que se reconhece, indiretamente, no julgamento de mérito do
acórdão ora recorrido. Pena que não tenha sido suficiente para acolher esta preliminar,
formulada desde o momento da impugnação.
Se, durante a execução do Mandado de Procedimento Fiscal, a recorrente apresentou
documentos e informações suficientes à autoridade julgadora todos os documentos
solicitados pela autoridade fiscal foram apresentados, sem exceçk,' — era dever do
auditor fiscal autuante explicitar os motivos que o levaram a despreiar tais
esclarecimentos e documentos e se basear unicamente no Livro Razão Contábil.
Era dever da autoridade fiscal justificar a prevalência dos Livros Diário Razão em
detrimento dos demais documentos/informações apresentados. Não foi o que ocorreu.
O vício material, em razão de ato imotivado, é absolutamente claro no caso do auto
lavrado contra a recorrente. Não é demasiado afirmar que a imotivação é causa de
ferimento de morte do ato administrativo, que sequer pode ser corrigido, porque ataca
visceralmente o direito de defesa do contribuinte, assegurado pela Constituição Federal,
tal como se assevera das decisões do CARF, abaixo copiadas:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. VICIO MATERIAL. NULIDADE. A ausência da descrição os
motivos que levaram a autoridade fiscal a lavrar o lançamento constitui causa de
nulidade que se caracteriza como vício material. Recurso especial negado.
(Acórdão CSRF n° 9202-01.412 da 2g Turma, em sessão de 12.04.2011)
DA MODALIDADE DE VÍCIO NA AUTUAÇÃO. No presente caso trata-se de vício
material, eis que tal anomalia é cometida quanto houve no lançamento fatos
praticados que afrontam princípios pétreos da Carta Maior, sobretudo, que impeça
a ampla defesa e o contraditório. Vício formal é um simples erro que não causa
nenhuma ofensa à princípios da Carta Maior e, portanto, não prejudica o
lançamento, causando-lhe nulidade ao ato, sendo tão somente anulavel. Todavia, o
vício material, por desrespeitar a princípios da Carta Cidadã é nulo. (Acórdão
CARF ri° 2301-003.691 — 32 Câmara / 1 T.O. Segunda Seção de Julgamento.
Sessão de 15.08.2013)
LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA DA FALTA DE CLAREZA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE. A auditoria
fiscal deve lançar a obrigação tributária com a discriminação clara e precisa dos
seus dos motivos fáticos, sob pena de cerceamento de defesa e consequentemente
nulidade. (...) AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. A
determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento
material/intrínseco do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta desses
motivos constituem ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo
qual deve ser reconhecida sua total nulidade, per vício material. (Acórdão n° 2301-
003.561— 32 Câmara / 12 T.O. Segunda Seção de Julgamento. Sessão de
19.06.2013)
A recorrente aduz por último, como prova inequívoca do não cabimento do Auto de
Infração lavrado contra a Recorrente, bem como da inexatidão das informações levadas
em consideração pelo Agente autuante, apresentamos quadro comparativo entre os
valores apurados como devidos pelo agente fiscal (valores originais), os valores
apurados pela Recorrente (valores originais) e seus respectivos recolhimentos, através
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

de DARF ou Per/DComp, além dos próprios documentos que serviram de base à
referida memória de cálculo — DIPJ, DARFs, Per/DComps (anexo).
Desta forma, resta inconteste que a lavratura de Auto de Infração, baseado no
cruzamento de informações apuradas e declaradas pelo sujeito passivo, cujo ponto de
partida foram exclusivamente os livros razões contábeis da Companhia, padece de
aptidão para ser levado a termo, uma vez que lhe faltam as condições essenciais de
regularidade, nos termos do artigo 9° do Decreto n° 70.235/72 e dos artigos 20 e 50 da
Lei n° 9.784/199.
Pelos motivos acima expostos, considerando que a Ilma. Delegada Regional de
Julgamento não se pronunciou em seu acórdão sobre a nulidade suscitada na
impugnação, requer a recorrente, com fundamento no artigo 61 do Decreto ng
70.225/1972, que a autoridade julgadora do presente recurso aprecie e expresse
especificamente o seu entendimento sobre o assunto, declarando, ao final, NULA a
autuação para cobrança de multa isolada do IRPJ dos meses de maio de 2002 e
fevereiro, abril, junho e julho de 2006, excluindo totalmente as infrações cominadas e
julgando integralmente procedente os argumentos pugnados pela recorrente.
b. No mérito —Aplicação de Multas Isoladas:
Caso a preliminar seja mais uma vez rechaçada, passa a rebater es pontos pertinentes ao
mérito — a aplicação de multas isoladas para os meses de novembro de 2002 e
fevereiro, abril, junho e julho de 2006.
[nov - 2002]
No que tange à multa isolada relativa ao mês de novembro de 2002, a recorrente traz à
baila o resultado de julgamentos reiterados e pacíficos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF que entendem inaplicável a multa isolada após o
encerramento do exercício, principalmente nos casos em que, no ajuste anual, não se
verifica apuração de imposto a recolher.
Transcrito abaixo está um trecho do voto vencedor do Conselheiro André Mendes de
Moura, no julgamento do processo no 10320.000919/2008-08 (Acórdão n.2
1401001.321, sessão ocorrida em 25/09/2014), bastante esclarecedor sobre o tema:
E, isso demonstra que encerrado a ano calendário, não mais cabe aplicar a multa
isolada por falta ou insuficiência de estimativas, pois essas ficam absorvidas pelo
tributo incidente sobre o resultado anual.
Até porque, encerrado o ano calendário, não há mais base de cálculo para
exigência da multa, eis que, com o deslocamento do fato gerador da obrigação
tributária para 31 de dezembro de cada ano, para as empresas que optem por
recolher o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro real anual,
desaparece o bem tutelado pela norma jurídica, no caso as antecipações que
deveriam ter sido recolhidas no decorrer do ano calendário, surgindo, com a
apuração do lucro real ao final do ano calendário, o imposto efetivamente devido,
única base imponível que sofrerá a sanção caso o mesmo não seja recolhido pelo
sujeito passivo da obrigação tributária. :
Na verdade, os dispositivos legais previstos nos incisos III e IV, § 12. do art. 44 da
Lei 9.430/96 têm como objetivo obrigar o sujeito passivo,) da obrigação tributária
ao recolhimento mensal de antecipações de um provável imposto de renda e
contribuição social que poderá ser devido ao final do ano calendário.
Ou seja, é inerente ao dever de antecipar a existência da obrigação cujo
cumprimento se antecipa, e sendo assim, a penalidade só pode ser exigida durante
aquele ano calendário, de vez que, com a apuração do tributo e da contribuição
social efetivamente devida ao final do ano calendário (31/12), desaparece a base
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

imponível daquela penalidade (antecipações), pela ausência da necessária ofensa a
um bem juridicamente tutelado que a justifique".
Por julgar oportuno, colacionamos excerto de voto vencedor proferido pelo mesmo
Conselheiro em outro processo, cujos fatos têm características muito parecidas com as
do presente — multa isolada lançada sobre estimativa do ano de 2002, em auto lavrado
no ano de 2006 (Acórdão no 1401001.284, emitido no PAF no 13502.001327/2007-74,
em sessão ocorrida na data de 23/09/2014):
Caso o contribuinte deixe de antecipar mensalmente as 9srimativas, suportará a
multa Isolada lançada de ofício pela falta de pagamento mensal dos tributos
devidos, nos termos do art. 44, §12, IV, da Lei n99.430/96. Contudo, encerrado o
ano-calendário objeto das antecipações, entendo que a base imponível para fins de
aplicação da multa é aquela que suportará o tributo efetivamente devido ao final do
ano-calendário. Via de consequência, somente é possível a aplicação da multa de
ofício prevista no inciso 1, § r, da Lei n° 9.430/96.
Isso porque, como o lançamento em análise (relativo às esSmativas de 2002)
somente foi realizado em 2006, penso que, ainda que a contribuinte não tenha
supostamente efetuado as antecipações de modo satisfatório, fato é que a exigência
da multa isolada foi formalizada quando já conhecida a respectiva base de cálculo
e a contribuição devida naquele ano-calendário. Assim, seria cabível apenas a
aplicação da multa de ofício, haja vista que não é possível coexistir, no mesmo
momento (ato de lançamento), duas exações para uma mesma base de' cálculo, que
representaria imposição de penalidade desproporcional ao proveito obtido.
No caso da recorrente, há que se verificar que não houve imposto a pagar no ajuste
anual do ano de 2002. Compulsando a DIPJ 2003 — Ano-Calendário 2002, é possível
constatar, na ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, a seguinte
composição:

Assevera-se, portanto, que não foi apurado Imposto de Renda a pagar ao final do ano de
2002, uma vez que as estimativas apuradas e pagas, bem como as ret?.nções, incentivos
fiscais e demais deduções legais culminaram em saldo negativo do IR').1 — situação
em que os pagamentos realizados por estimativa superaram o valor do imposto devido
no ano.
O julgamento exarado no acórdão ora contestado (em parte) elide o pagamento do
lançamento de ofício do IRPJ 2002, por concluir, às fls. 1236, que "os referidos valores
não se referem à apuração anual, mas sim à estimativa do mês de dezembro calculada
com base no balancete". Aduz, ainda, que "...analisando a ficha 12A — CÁLCULO DO
IR SOBRE O LUCRO LÍQUIDO verifica-se que a Defendente declarou um saldo
negativo de R$ 271.748,09 na DIPJ/2003" e que "foi declarado tanto na DIPJ 2003 (...)
quanto na planilha fls 1.112, pagamento de estimativa no montante de R$ 1.469.505,57
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

referente ao ano-calendário de 2002 (...) os quais não foram contestados pelo auditor-
fiscal designado em seu relatório de diligência às fls. 1.118 a 1.120", concluindo ao
final que "...os valores lançados a título de apuração anual de IRPJ devem ser
excluídos".
Ora, conforme se pode observar dos trechos transcritos acima, a própria autoridade
reconhece que foi apurado pela recorrente, com base na DIPJ, que havia sido .apurado
saldo negativo de IRPJ em relação ao ano de 2002.
A recorrente entende, então, com base na melhor e reiterada jurisprudência, que não
cabe cobrança de multa isolada sobre estimativa não paga, quando a infração for
apurada em verificação de ofício após o encerramento do exercício social e quando a
falta de recolhimento não culminar em prejuízo ao fisco. Esta aliás, é precisamente a
situação da recorrente, pois o auto de infração foi lavrado no ano de 2006, momento
posterior ao encerramento do exercício de 2002, em que o auditor fiscal já tinha
condições de conhecer o resultado apurado mediante acesso à DIPJ 2003, cuja ficha
12A expressava desde então a apuração de saldo negativo naquele ano de 2002
(pagamento a maior de estimativas, quando comparado com o imposto apurado no
ajuste anual).
Desde aquele momento a cobrança da multa isolada já se afigurava indevida. A
manutenção da cobrança em tela pelo julgador de 1a. instância administrativa promove
um verdadeiro absurdo tributário, vez que elidida a cobrança do ajuste anual de 2002,
remanesce a cobrança de parcela que não trata nem de obrigação principal, nem de
obrigação acessória, porque não se trata a estimativa de nenhuma das duas coisas, mas
sim de obrigação de antecipar o imposto que seria devido ao final do ano. No caso em
tela, sequer houve apuração de valor a pagar em 2002 e, desta maneira, não há sentido
em se obrigar o contribuinte a antecipar o que não é devido e forçá-lo a pedir restituição
posteriormente. Daí muitos julgadores concluírem — corretamente — que o balanço
final (transcrito r.o quadro acima) é prova suficiente para afastar a multa isolada por
falta de recolhimento da estimativa.
Por oportuno, destaquem-se julgamentos do CSRF — Conselho Superior de Recursos
Fiscais, cujas ementas são as seguintes:
CSLL — MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
—
TRIBUTO
APURADO
INFERIOR
AO
VALOR
CALCULADO
POR
ESTIMATIVA. O artigo 44 da Lei n° 9.430/96 determina que a multa de ofício seja
calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, grandeza que não se confunde
com o valor calculado sob base estimada ao longo do ano. Na apuração do lucro
real anual, o tributo devido pelo contribuinte só é conhecido ao final do período de
apuração quando ocorre a aquisição de renda pelo contribuinte - fato gerador do
Imposto sobre a Renda. lmprocede a aplicação de penalidade pelo não-
recolhimento de estimativa quando o valor do cálculo estimado ultrapassa o tributo
devido na escrita fiscal ao final do exercício. (Recurso no 105139.794, Processo n°
10680.005834/200312, Acórdão CSRF/0105.552)
CSLL RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA MULTA ISOLADA conforme
precedentes deste Colegiado, a exigência da multa de lançamento de oficio isolada,
sobre estimativas de CSLL não recolhidas mensalmente, somente faz sent•dc se
operada no curso do próprio ano calendário ou, se após o seu encerramento, se da
irregularidade praticada pela contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a
menor) resultar prejuízo ao fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal
frente apuração, depois de encerrado o ano-calendário, de contribuição devida
maior do que a recolhida por estimativa. (Recurso no 154.018, Processo n°
10380.014874/200836, Acórdão CSRF/9101002.109, em sessão de 24/02/2015)
A seguir são colacionadas outras ementas do CARF — Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que confirmam o entendimento acima esposado:
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano-calendário: 1997, 1998,
1999, 2000, 2001. Ementa MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS DO IRPJ E CSLL.
LIMITE DE APLICAÇÃO. A multa isolada reporta-se ao descumprimento de fato
jurídico de antecipação, o qual está relacionado ao descumprimento de obrigação
principal. O tributo devido pelo contribuinte surge quando o lucro real é apurado
em 31 de dezembro de cada ano. Se a imputação de penalidade é feita após o
encerramento do ano-calendário, o balanço final do exercício é prova suficiente
para determinar o limite da multa cuja base não pode ultrapassar o valor do
tributo, quando devido sob pena de descaracterizar sua natureza de multa imputada
em razão de descumprimento de obrigação principal. Esse entendimento aplica-se
exclusivamente às multas lançadas após o encerramento do respectivo ano-
calendário. Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte. (Acórdão no
9101001.632, em 17/04/2013).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Exercício: 2001, 2002,
2003, 2004, 2005. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA. VERIFICAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa
de ofício deve ser calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base
estimada ao longo do ano. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido efetivamente devido pelo contribuinte
surge com o lucro apurado em 31 de dezembro de cada ano calendário. É
improcedente a aplicação de penalidade pelo não recolhimento de estimativa
quando a fiscalização apura, após o encerramento do exercício, valor de
estimativas superior ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido apurado em sua escrita fiscal ao final do exercício.
Recurso Especial do Procurador Negado. (Acórdão no 9101001.772 em
16/10/2013).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006, 2007 CSLL.
MULTA
ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. BASE NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE O valor recolhido a título de estimativa constitui antecipação
do imposto devido no final do ano. Assim, nos casos em que o contribuinte não
apura imposto devido ou nas situações em que os valores recolhidos a título de
estimativas superam o valor do imposto devido, resultando saldo negativo em favor
do sujeito passivo, como revela a situação dos autos, não há o c:ue se falar em
multa isolada sobre estimativas não recolhidas. (Acórdão n9 1803-002.510, em
03/02/2015).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2005
IRPJ E CSLL. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. BASE NEGATIVA DE CSLL.
IMPOSSIBILIDADE. O valor recolhido 3 título de estimativa constitui antecipação
do imposto devido no final do ano. Assim, nos casos em que o contribuinte não
apura imposto devido ou nas situações em que os valores recolhidos a título de
estimativas superam o valor do imposto devido, resultando saldo negativo em favor
do sujeito passivo, como revela a situação dos autos, não há o que se falar em multa
isolada sobre estimativas não recolhidas. (Acórdão no 1803-002.509, em
03/02/2015).
[fev, abr, jun e jul - 2006]
No que tange às multas isoladas relativas aos meses fevereiro, abril, junho e julho de
2006 [2], a recorrente demonstrará que não há estimativas inadimplidas e que, portanto,
não cabe a cobrança de multa isolada.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Veja-se a este respeito, a informação constante da DIPJ 2007, relativa ao ano-calendário
2006, a informação da Ficha 11 — Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, consolidada com as demais informações sobre pagamentos realizados, tudo
conforme documentos apresentados à fiscalização:
[2] Neste mês, aparentemente, o julgador somou o prejuízo realizado na atividade
incentivada (R$ 91.186,96) com o lucro apurado na atividade não-incentivada (R$
68.395,88) para encontrar o valor apontado na tabela aposta às fls. 1.235 do
processo, R$ 159.582,84. Este valor, como se pode concluir, não procede, devendo
ser adotado aquele encontrado nas memórias de cálculo e na DIPJ 2007, em que
não há imposto apurado a pagar (balanço de suspensão).

Vale aduzir que as informações dispostas acima podem ser confirmadas com aquelas
dispostas em tabela às fls. 107 do presente processo.
[e-fl. 107 trata de outro AC, ou seja, do AC 2002]
Em contraponto, vejamos as informações constantes da tabela demonstrada às fls.
1.235:

Como se pode observar, a o julgador considerou o valor das estimativas calculadas
apontadas em DIPJ, com exceção do mês de fevereiro de 2006, e considerou também os
meses para os quais houve cálculo do balanço de suspensão, mas não considerou os
meses para os quais houve balanço de redução do IRPJ pago em meses anteriores.
Assim, o valor cobrado no mês de abril corresponde justamente ao valor do imposto
antecipado na competência de janeiro (considerando que não houve estimativa a pagar
nos meses de fevereiro, quando houve balanço de suspensão, e de março, quando foi
apurado prejuízo fiscal).
O valor cobrado em junho não considera as estimativas antecipadas em janeiro e em
abril, e, por último, o valor cobrado em julho não considera as estimativas antecipadas
em janeiro, abril e junho.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Em fevereiro, como se pode observar da DIPJ 2007, sequer houve estimativa apurada a
pagar, não se justificando o valor apontado na tabela (balanço de suspensão).
Com relação às PER/DCOMP mencionadas no quadro acima, de números
39736.69178.261006.1.3.02-4217,
18631.67627.311006.1.3.11-8278
e
20816.81699.311006.1.3.11-0043, não há dúvidas em relação à sua validade para
extinguir os créditos tributários a que se vincularam, uma vez que o próprio julgador de
primeira instância acatou todas as compensações realizadas pela recorrente, conforme se
pode asseverar da seguinte afirmação, feita às fls. 1.235: "...considerando que as
extinções de estimativas por meio de DARF e as compensações por meio de processo
ou de DCOMP foram integralmente confirmadas...".
Pelos motivos acima expendidos, a manutenção da cobrança da multa isolada para os
meses de 2006 não pode prosperar, simplesmente porque todas as estimativas apuradas
foram pagas, considerando o direito que tem o contribuinte de suspender ou reduzir o
valor do imposto mensal, com base no artigo 10 e seguintes da IN/SRF n° 11/1996.
Concluindo, não há multa isolada a ser paga em relação aos meses de novembro de
2002 e fevereiro, abril, junho e junho de 2006, devendo ser o julgamento reformado
para elidir integralmente o Auto de Infração em discussão, dando assim total
provimento aos argumentos esposados pela recorrente na impugnação e no presente
recurso voluntário.
III — DOS PEDIDOS
Por tudo quanto exposto, requer:
a) Preliminarmente, seja anulado o lançamento de ofício para a cobrança de multa
isolada pela falta de pagamento das estimativas de Imposto de Renda relativas aos
meses de novembro de 2002 e fevereiro, abril, junho e julho de 2006, para que sejam
totalmente elididas as cobranças relativas ao auto de infração no 10580-720.218/2206-
58, com consequente extinção do processo;
b) No mérito, em caso de ser ultrapassada a preliminar, seja reformado o julgamento de
primeira instância para julgar improcedente o lançamento de ofício das multas isoladas
relativas aos meses de novembro de 2002 e fevereiro, abril, junho e julho de 2006, no
valor de R$ 456.838,68, por se tratarem de cobranças indevidas, conforme demonstrado
pela recorrente em robusta fundamentação expendida no corpo do presente recurso.
Por oportuno, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a prova documental anexa.

É o relatório.

Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO (E-FLS. 1218)
Houve a exoneração de parte do crédito tributário no valor total de R$
2.323.255,11 (infração 01 - IRPJ) e de R$ 5.021.518,65 (infração 02 - multa isolada), conforme
abaixo reproduzido, o que motivou a interposição do Recurso de Ofício.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência atribuída pelo
artigo 25, inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), c/c a Portaria do MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, tomar
conhecimento da impugnação e considerá-la procedente em parte, para manter
lançamento da multa isolada no valor original de R$ 456.838,68 e exonerar o valor de
R$ 5.021.518,65; e exonerar integralmente o lançamento de IRPJ, nos termos do
Relatório e Voto que acompanham este julgado.
Quanto ao crédito exonerado, submeta-se a apreciação do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF) e Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008, por
força de recurso necessário.
Encaminhe-se ao órgão de origem para cientificar a contribuinte, intimando-a para o
cumprimento desta decisão, salvo a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30
(trinta) dias, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme
facultado pelo art. 33 do PAF e alterações, observando-se, ainda, quanto ao crédito
exonerado, que este acórdão só será definitivo após o julgamento em segunda instância.
À época da interposição do recurso vigia a PORTARIA MF No 3, DE 03 DE
JANEIRO DE 2008, posteriormente revogada pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017, que
estabelecia o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais)
Entretanto, em 17 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF No 2 que alterou
o valor de alçada para interposição de Recurso de Ofício a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Aplica-se, portanto, a Súmula CARF no. 103 abaixo transcrita.
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Desse modo, não conheço do recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Aduz a recorrente que a Autoridade Julgadora não considerou as estimativas
pagas anteriormente, uma vez que a forma de tributação escolhida para o AC 2006 foi a do
levantamento do balanço de suspensão ou redução.
Apesar de ter enfrentado percucientemente as razões apresentadas pela
impugnante, verifica-se que a Autoridade Julgadora de fato não deduziu os valores antecipados
de meses anteriores, quando da apreciação do tributo devido para fins de exigência da multa
isolada.
Transcrevo o voto condutor, com toda a fundamentação consignada pelo
Autoridade Julgadora.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 1229 e ss.)
A impugnação foi apresentada tempestivamente, foi assinada pelo representante do
sujeito passivo e encontra-se em consonância com os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), por isso dela tomo conhecimento.
Conforme visto, foram lançados valores a título de estimativa mensal de IRPJ
decorrente de diferenças entre valores declarados em DCTF e valores escriturados no
livro Razão em contas de provisões.
A Defendente afirma que a decisão para o lançamento não pode se limitar aos valores
registrados nas contas de provisões contábeis. Em seu entender, deve-se buscar outras
informações imprescindíveis para a formação do conhecimento.
Com efeito, o contribuinte que opta pelo lucro real anual deve, nos termos do art. 2o da
Lei no 9.430/1996, efetuar pagamento mensal calculado sobre base de cálculo estimada.
Já o art. 35 da Lei no 8.981/1995, prevê que esse pagamento poderá ser suspenso ou
reduzido quando se demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base
no lucro real do período em curso.
Assim, a regra é que a estimativa incida sobre a base de cálculo estimada. A exceção é a
utilização de balanços ou balancetes mensais para a redução ou suspensão do
pagamento da estimativa.
Ocorre que, por força dos Princípios de Contabilidade (PC), aprovados pela Resolução
CFC no 750/1993, da Oportunidade, Competência e Prudência, o contribuinte deve
lançar em seu resultado (contábil) a despesa com provisão de imposto de renda
incidente sobre o lucro real mensal obtido a partir do resultado econômico mensal.
Nos termos do item 14 da Norma Contábil NBC TG 25 (21) – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, tem-se:
Uma provisão deve ser reconhecida quando:
(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como
resultado de evento passado;
(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Da análise dos Balancetes, fls. 624 a 1.014, e do livro Razão, fls. 1.015 a 1.024,
verifica-se que os lançamentos mensais efetuados nas contas de provisão de IRPJ foram
efetuados para cumprir as citadas normas contábeis e não se referem ao valor devido a
título de estimativa mensal. Dessa forma, tais valores não podem ser utilizados para
fundamentar o lançamento da multa por falta de recolhimento de estimativa, pois não
representam o valor devido pela Defendente a título de estimativa.
Tal foi a razão de a Defendente ter afirmado, fls. 1.119, que
“1 – procedeu ao cálculo do IRPJ devido, tanto com base em balanço de
redução/suspenção, como também em estimativa com base na receita bruta;
2 – Procedeu ao recolhimento/compensação do IRPJ levando em conta os cálculos
de estimativa com base na receita bruta;
3 – Já em relação aos valores escriturados em sua contabilidade (provisões de
IRPJ), estes foram feitos com base nos cálculos realizados na modalidade ‘balanço
de redução/suspensão’”.
Dessa forma, o cálculo da multa isolada incidente sobre a falta de recolhimento de
estimativa de IRPJ não deve tomar por base os lançamentos nas contas de provisões de
IRPJ, mas sim os valores decorrentes do cálculo da estimativa sobre a receita bruta,
discriminados nas tabelas de fls. 107 a 126, elaborada pela própria defendente.
Partindo-se das referidas tabelas, e considerando que para o período 02/2002 a 06/2005
a defendente recolheu estimativa de IRPJ com base na receita bruta e para o período
07/2005 em diante recolheu com base nos balanços de suspensão/redução, temos os
seguintes valores de estimativa de IRPJ devida:
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Partindo-se dessa tabela, passa-se a deduzir os valores de estimativa de IRPJ devida, dos
valores confessados em DCTF (conforme Planilha de Cálculo da Multa Isolada do IRPJ
e da Contribuição Social, fls. 165 a 166), apresentados na tabela a seguir:
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Em suma, a divergência entre as estimativas devidas e as confessadas em DCTF
corresponde aos valores apontados na tabela a seguir, devendo ser excluídos os valores
referentes às outras competências ou valores que excedam aos nela constantes.

Doravante, a análise das questões apresentadas quanto ao adimplemento de estimativas
terá por ponto de partida os referidos valores.
Quanto a esses valores, a planilha apresentada pela Defendente, às fls. 241 e 242,
discrimina, por competência a forma de extinção das referidas estimativas, que teria se
dado através de pagamentos através de DARF ou de compensação por meio de processo
e de PER/DCOMP.
Comparando tais valores com a referida planilha temos:
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Partiremos dessa tabela, para confirmarmos o adimplemento das estimativas conforme
apontado pela Defendente. De início, que parte dos valores reconhecidos pela empresa
como devidos a título de estimativa, conforme planilha de fls. 107 a 126, não foram
recolhidos, conforme aponta a coluna “Diferença”.
Adiante passaremos a examinar cada um dos DARF, processo e DCOMP apontados a
fim de confirmar a quitação da estimativa, conforme segue:  DARF

Pesquisamos o sistema SiefWeb e confirmamos a existência dos dois DARF com
código de receita “2362 – IRPJ – PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES
NÃO FINANCEIRAS – ESTIMATIVA MENSAL”. O primeiro, no valor de R$
68.592,80, recolhido no dia 31/05/2002 e o segundo, no valor de R$ 144.692,94,
recolhido no dia 28/06/2002. Os referidos pagamentos não se encontram alocados a
débitos.  10580.012033/2002
-42
Solicitamos a busca do processo administrativo no 10580.012033/2002-42, e, ao analisá-
lo, verificamos que este se refere, de fato, à compensação das estimativas a que se refere
o contribuinte, conforme cópias que ora juntamos às fls. 1.123 a 1.203. Tal
compensação foi declarada através da Declaração de Compensação, às fls. 01 daquele
processo, e, posteriormente, por força da Intimação no 146/2005, fls. 22 daquele mesmo
processo, foi desmembrada em três outras Declarações de Compensação, que foram
juntadas às fls. 254 a 259 do processo no 10580.012033/2002-42.
Após análise do órgão competente, tais Declarações de Compensação não foram
homologadas, conforme Despacho Decisório no 637, de 7 de agosto de 2006.
Ocorre que, conforme relato constante do despacho às fls. 450 daquele processo, após
esses fatos, as referidas Declarações de Compensação foram desentranhadas do
processo no 10580.012033/2002-42 e utilizadas para a formalização do processo de no
10580.006878/2007-11, no qual também foi juntada a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte.
A 4a Turma de julgamento desta DRJ exarou, no dia 26/12/2013, o Acórdão no 15-
034.391, cópia às fls. 1.204 a 1.211, por meio do qual reconheceu em parte o direito
creditório pleiteado pela Contribuinte. A referida decisão foi executada, conforme se lê
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

do Extrato de Processo, que ora juntamos às fls. 1.212 a 1.216, homologando a extinção
do IRPJ nos seguintes valores:

Assim, encontra-se confirmados os pagamentos apontados pela Defendente, cujo
fundamento
encontrava-se
no
processo
no
10580.012033/2002-42
e
10580.002933/2005-24.  10580.005237/2004
-99
Ao analisarmos o referido processo, constatamos que, por meio dele, a Defendente
apresentou declaração de compensação no dia 03/06/2004 dos seguintes débitos com
código de receita 2362:

Por meio do Despacho de fls. 58 e 59 do processo no 10580.005237/2004- 99, os débitos
foram desmembrados, sendo que neste processo ficou o controle apenas do débito do
período de apuração 31/01/2004 no valor de R$ 40.652,56.
Os demais débitos passaram a ser controlados pelo processo no 10580.001195/2005-06.
A compensação declarada não foi homologada, conforme Despacho Decisório no
1199/2009, às fls. 95 a 98 do processo no 10580.005237/2004-99. Inconformada a
Defendente apresentou Manifestação de Inconformidade que foi julgada procedente,
conforme Acórdão no 15-27.305/2011, da 4o Turma da DRJ/SDR, fls. 139 a 141 do
processo em comento, reconhecendo a íntegra do crédito do sujeito passivo.
Nos autos do mesmo processo encontra-se extrato de fls. 148 e 149 que confirmam a
integral compensação do débito, código de receita 2362, período de apuração
31/01/2004, no valor de R$ 40.652,56.  10580.001195/2005
-06
Examinando o processo no 10580.001195/2005-06 e confirmamos que os débitos
remanescentes do processo no 10580.005237/2004-99 passaram a ser controlados nele.
Ocorre que a referida declaração de compensação não foi homologada, conforme
Despacho Decisório no 1243/2009, fls. 586 a 591, do processo no 10580.001195/2005-
06. Inconformada a Defendente apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

julgada procedente, conforme Acórdão no 15-30.803, da 4o Turma da DRJ/SDR, fls. 663
a 665 do processo em comento, reconhecendo a íntegra do crédito do sujeito passivo.
Nos autos do mesmo processo encontra-se extrato de fls. 668 a 672 que confirmam a
integral compensação do débito, código de receita 2362, conforme segue:
 39736.69178.261006.1.3.02
-4217/
18631.67627.311006.1.3.11-8278
/
20816.81699.311006.1.3.11-0043
Conforme consta da tabela, as referidas DCOMP tiveram por objetivo a extinção das
estimativa referentes às competências jan, abr, jun e jul/2006. Verifica-se também que a
data de transmissão das referidas declaração foi 26/10/2006 e 31/10/2006.
Na data da lavratura do AI sob julgamento, ocorrida no dia 28/11/2006, ainda não havia
sido emitido despacho decisório de não homologação da compensação. Logo, naquela
data tais DCOMP irradiavam os efeitos previstos no §2o, art. 74 da Lei no 9.430/1996,
ou seja, os débitos nela confessados contratavam-se extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Dessa forma, os débitos de estimativa confessados através das referidas DCOMP não
poderiam ser considerados como não recolhidos para efeito de aplicação de multa
isolada.
Cabe ressaltar que, apesar de as declarações terem sido transmitidas após o dia
25/08/2006, data em que a Defendente tomou conhecimento do Termo de Intimação
Fiscal no 003, fls. 14, na data da transmissão das DCOMP, ocorrida nos dias 26 e
31/10/2006, ela já havia recuperado a espontaneidade, uma vez que entre o referido
termo e a transmissão das DCOMP haver transcorrido prazo superior a sessenta dias,
conforme previsto no art. 7o do Decreto no 70.235/1972.
Em suma, voltando à tabela apresentada pelo contribuinte, às fls. 241 e 242, e,
considerando que as extinções de estimativas por meio de DARF e as compensações por
meio de processo ou de DCOMP foram integralmente confirmadas, restam pendentes,
para efeito de aplicação de multa isolada, apenas as estimativas apresentadas na tabela a
seguir:
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

No que tange ao cálculo da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa,
verificamos, nas planilhas de fls. 165 a 169, que o percentual utilizado pelo auditor
fiscal autuante foi de 75%, conforme originalmente previa a redação do art. 44, II, “b”
da Lei no 9.430/1996. Ocorre que, com a entrada em vigor da Medida Provisória no
351/2007 convertida na Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao referido
dispositivo, a multa isolada passou a ser de 50%.
O art. 106 do CTN prevê que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática.
Assim, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, que foi aplicada sob o
percentual de 75% deverá ser reduzida ao percentual de 50%, conforme detalhado na
tabela a seguir:

Ocorre que a multa isolada referente à competência fevereiro de 2006 foi lançada no
auto de infração no valor de R$ 51.296,91, fls. 205. Como esse valor não pode ser
ultrapassado, a multa isolada remanescente será a seguinte:
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Dessa forma, a multa isolada que fora lançada no valor de R$ 5.478.357,33 deverá ser
reduzida para o valor de R$ 456.838,68.
[...]
Das Considerações Finais
Alegar, como exposto no recurso, que o Livro Razão é gerencial e não se presta a
fundamentar o lançamento fiscal é afirmação absolutamente incorreta. Toda a sistemática
imposto de renda demonstra que o Lucro Líquido é o ponto de partida para encontrar a base de
cálculo do imposto (Lucro Real), após os ajustes previstos na legislação.
Ainda, entendo ser plenamente possível constituir a multa isolada após o
encerramento do ano-calendário mesmo que mesmo que neste se apure prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, consoante o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Neste sentido, destaco ementa do julgado abaixo:
Acórdão no 9101-005.028 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente quando a pessoa jurídica, sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ e da CSLL determinados sobre as bases de cálculo estimadas, deixar de
efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal. A referida multa é aplicável quando a
falta é detectada após o encerramento do exercício correspondente, mesmo que neste se
apure prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, consoante o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430/96.
No que toca aos valores, para proferir sua decisão, a Autoridade Julgadora partiu
das tabelas informadas pela própria contribuinte (Resposta ao TIF, cf. e-fls. 102 e ss.).
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

[e-fl. 107 – nov/02]

O valor de fev/06 – R$ 159.582,84 foi retirado da e-fl. 121.
e-fl. 248 – AC 2006
A recorrente alega que a Autoridade Julgadora não deduziu os valores antecipados
de meses anteriores. Com efeito há se considerar os valores efetivamente pagos.
A planilha da e-fl 248 demonstra os cálculos.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Observa-se que os valores coincidem com os valores adimplidos conforme tabela
apresentada no voto condutor:

Tabela DRJ – e-fl. 1232
O que fez o Julgador foi considerar as informações constantes das e-fls. 120 e ss.

Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

Considerando a planilha de cálculo da multa isolada apresentada pela Autoridade
Lançadora (e-fl. 169, imagem abaixo), verifico que os valores estão corretos conforme
escrituração da contribuinte.
[e-fl. 169 – Planilha de Cálculo]

Enfim, comparando a planilha apresentada no voto (e-fl. 1232) com a planilha de
cálculo (e-fl. 169) e a apresentada na impugnação (e-fl. 248), verifica-se que está certa a
recorrente quando alega que não foram considerados os valores recolhidos nos meses anteriores.
Observar o rodapé com o no. das DCOMPs que pagaram as estimativas:
[a] 39736.69178.261006.1.3.02-4217 – R$ 99.125,32
[b] 18631.67627.311006.1.3.11-8278 – R$ 29.394,69
[c] 20816.81699.311006.1.3.11-0043 – R$ 124.120,59 e R$ 121.375,30
Concluo que o valor referente ao mês de fevereiro (R$ 159.582,84) considerado
pela Autoridade Julgadora trata-se de erro de digitação constante da planilha da e-fl. 121. O
correto seria o valor de R$ 68.395,88 (cf. IRPJ TOTAL, e-fl. 121), constante da escrituração da
contribuinte conforme exposto acima.
Observa-se que a partir de julho de 2005 a apuração da estimativa era feita por
meio do levantamento do Balanço de Suspensão ou Redução, forma que autoriza no cômputo da
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720218/2006-58

estimativa devida no respectivo mês de apuração a dedução das estimativas adimplidas
anteriormente.

CONCLUSÃO
Desta forma, voto por não conhecer o Recurso de Ofício e dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo tão somente a exigência da multa isolada em relação ao mês
de novembro de 2002 no valor de R$ 108.007,51.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1308
DF CARF MF
Original